Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-03.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705239-03.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRANSZENITE LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI - EPP EMBARGADO: BOX 95 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com nítida pretensão de efeitos modificativos (ID 31063062). Intime-se a embargada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2022 21:45:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator